Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721710-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega, em síntese, a nulidade da intimação para pagamento realizada exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico, aduzindo ser imprescindível a publicação em nome do advogado via Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento “do cumprimento de sentença na origem até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, vedando-se especialmente o levantamento, pelo Agravado, dos valores constritos via SISBAJUD e já transferidos para conta judicial.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. É bem verdade que a parte agravante é parceira do tribunal, sendo cadastrada para receber intimações via Domicílio Judicial Eletrônico, bem assim que o art. 5o da Lei 11.419/06 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Não obstante, a intimação para cumprimento de sentença deve ser feita por publicação em nome do advogado, salvo quando a parte não possua advogado constituído nos autos, hipótese em que a intimação será por via postal ou por meio eletrônico, na forma do art. 523, § 2o, I a III, do CPC. Não se trata, portanto, de intimação direcionada pessoalmente à parte, porque a lei assim não o exige. Conforme alterações implementadas pelo CNJ através da Resolução no 569/2024 à Resolução no 455/2022, prevalece a intimação via DJEN para a prática de atos pelo advogado e via Domicílio Eletrônico ou parceria eletrônica para as comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte. Confira-se: “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234 /2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. (...) § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) (...) Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) Portanto, em face do disposto no art. 513, § 2o, I do CPC c/c art. 11, § 3o, da Resolução no 569/2024 do CNJ, tem-se que, mesmo para as pessoas jurídicas cadastradas no Domicílio Judicial Eletrônico, a intimação deve ser realizada na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, através de publicação no DJEN. Nestes termos, em sede de cognição sumária, está presente a probabilidade do direito invocado, diante da aparente nulidade da intimação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico. A urgência é manifesta, uma vez que diversos atos constritivos já estão sendo promovidos nos autos de origem, inclusive com penhora de valores em conta corrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença, obstando o levantamento dos valores já penhorados assim como a realização de novos atos de constrição até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora